Tribunal: TJDFT
Processo: 0003097-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 182 DO STF. NEGAR SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, que dispõe que o recurso extraordinário terá seu seguimento negado quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
II – O Supremo Tribunal Federal, no AI 742.460 (Tema 182), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
III – Agravo interno não provido.